Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720880-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ISMAR MAGELA SOARES D E S P A C H O Compulsando os autos originários junto ao sítio eletrônico de consulta processual, verifica-se, em acordo com a decisão de ID 99971506 (autos originários), que as partes iniciaram tratativas de acordo, sendo, inclusive, solicitada pela parte executada, ora agravante, a marcação de audiência de conciliação (ID 102312933 dos autos originários), o que foi deferido pelo Juízo de origem ao ID 102606722 (autos originários). Considerando esse novo contexto, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator